Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE VALORES. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DO CORRESPONDENTE CAMBIAL. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Não havendo perigo de irreversibilidade da medida pleiteada, mostra-se plenamente viável a concessão da tutela de urgência pleiteada, mediante arresto nas contas das agravadas, para assegurar o direito pleiteado, uma vez verificada a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 301 do CPC).
2. É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade da instituição contratante em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC.
3. Recurso provido.